Tribunal: TJMT
Processo: 1034052-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034052-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORACI GARCIA FARIA - CPF: 079.022.711-87 (AGRAVADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
S
:
DORACI GARCIA FARIA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA VINCULADA AO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Doraci Garcia Faria, que determinou a inversão do ônus da prova e autorizou a realização de perícia contábil, a ser inicialmente custeada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações que envolvem contas vinculadas ao PASEP;

(
ii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC;

(
iii
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(
iv
) saber se houve prescrição do direito à revisão dos valores creditados em conta PASEP;

(v) saber se o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência pacificada no STJ (Súmula 297), aplica-se o CDC às instituições financeiras, inclusive na gestão de contas do PASEP, em que se configura relação de consumo.

4. A inversão do ônus da prova é compatível com a hipossuficiência da parte autora e com a verossimilhança de suas alegações, especialmente diante da assimetria informacional e da posse da documentação relevante pela instituição financeira.

5. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas demandas que discutem falhas na administração das contas PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

6. Não configurada a prescrição, pois não decorrido o prazo decenal entre o conhecimento dos extratos (09/11/2020) e o ajuizamento da ação (10/10/2024), nos termos do art. 205 do CC e da tese firmada no Tema 1150/STJ.

7. Inviável o sobrestamento do feito com base no Tema 1300/STJ, cujo julgamento já foi concluído em 10/09/2025, fixando critérios
objetivos para a distribuição do ônus probatório em ações relativas ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações relativas à gestão das contas vinculadas ao PASEP, diante da relação de consumo existente entre o beneficiário e a instituição financeira.

2. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a hipossuficiência da parte e a verossimilhança das alegações, especialmente em matérias de ordem técnica.

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

4. A pretensão de revisão de valores creditados em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial a partir do conhecimento do extrato da conta.

5. Inviável o sobrestamento da ação após o julgamento do Tema 1300/STJ, devendo o juízo observar os critérios de distribuição do ônus probatório nele fixados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o e 6o, VIII; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, e 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2021; STJ, Tema 1300, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 10.09.2025; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000437-37.2021.8.11.0024, ajuizada por Doraci Garcia Faria.

A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, determinando a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e autorizou a produção de prova pericial contábil, a ser custeada pelo ora agravante.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

Da
existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

D
a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 9978/2019;

D
a necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Foi deferido
efeito suspensivo para suspender a inversão do ônus da prova, amparando-se na tese vinculante firmada no Tema 1300/STJ.

(ID 314423373)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
3
1
8
899887
).

Apesar de intimada
,
a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões
.
(ID

319303360
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
DORACI GARCIA FARIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000437-37.2021.8.11.0024, ajuizada por Doraci Garcia Faria.

A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, determinando a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e autorizou a produção de prova pericial contábil, a ser custeada pelo ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese:

a inexistência de relação de consumo;

a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 9978/2019;

a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

a existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

a necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.
Preliminares
.

1.1.

Da Assistência Judiciária Gratuita
.

Nos autos originários, verifica-se que a autora é beneficiária do INSS, auferindo renda mensal de R$ 2.272,85.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos pela parte requerente, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Embora a mera declaração de hipossuficiência gere presunção relativa, ela pode ser afastada caso existem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira.

Contudo, conforme o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a eventual dúvida quanto à real condição econômica da parte impõe ao juízo o dever de oportunizar prova em sentido contrário antes de indeferir o pedido.

No caso, o juízo de origem concedeu o benefício da justiça gratuita após análise dos documentos apresentados, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar essa presunção legal.

Assim, mantida a decisão que reconheceu a hipossuficiência da autora, rejeita-se a preliminar de indeferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

1.2. Da ilegitimidade passiva.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atua apenas como agente operacional do Programa PASEP, não sendo o gestor dos recursos nem responsável pela fixação dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 78.276/1976, compete ao Banco do Brasil a administração técnica das contas individuais do PASEP, inclusive quanto aos lançamentos, registros, controle e operacionalização dos pagamentos, ainda que sob diretrizes da União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas PASEP, especialmente quando se discute a correta aplicação de índices de correção monetária e juros.

Dessa forma, estando em debate a atuação administrativa do banco agravante, há pertinência subjetiva passiva, sendo devida sua permanência no polo passivo da demanda. Rejeita-se, portanto, a preliminar de
ilegitimidade passiva.

É como voto.

1.3. Da alegada ausência do interesse de agir.

O Banco do Brasil alega a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que todos os valores a que teria direito já teriam sido regularmente pagos.

Entretanto, tal tese confunde-se com o próprio mérito da causa, não cabendo sua apreciação em sede de preliminar.

Com efeito, o interesse processual decorre da alegação da parte autora de que houve irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária em sua conta vinculada ao PASEP, o que demonstra a existência de pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade de tutela jurisdicional.

Trata-se de matéria a ser enfrentada no julgamento de fundo da lide, após regular instrução probatória.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

1.4. Da prescrição.

A controvérsia sobre a prescrição encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema 1150
, segundo o qual:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil.”

No caso concreto, a parte autora obteve os extratos de sua conta PASEP em
09/11/2020
, e a ação foi ajuizada em
10/10/2024
.

Dessa forma,
não transcorreu o prazo decenal entre o conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação
, o que afasta a alegação de prescrição.

Logo,
rejeita-se também a preliminar de prescrição
.

1.5. Da suspensão pelo Tema 1300/STJ.

O agravante sustenta que o feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações envolvendo contas PASEP.

Contudo, tal fundamento não mais subsiste, tendo em vista que o referido tema foi julgado em 10/09/2025, com a seguinte tese:

“(a) O ônus de provar os saques por folha de pagamento e crédito em conta incumbe ao titular da conta (art. 373, I, do CPC);

(b) O ônus de provar os saques em caixa em agências bancárias incumbe ao Banco do Brasil (art. 373, II, do CPC).”

Portanto, diante da pacificação da matéria, não há mais motivo para a suspensão do feito, devendo o processo prosseguir com observância da tese firmada.

2.Mérito Recursal.

2.1.
Da inaplicabilidade do CDC

No mérito, o agravante sustenta que a relação jurídica travada entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que, portanto, seria indevida a inversão do ônus da prova.

Todavia, o STJ já firmou entendimento pacífico, consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A prestação de serviços por parte do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP se amolda à definição de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, e a parte autora, na qualidade de beneficiária dos recursos, figura como consumidora final do serviço prestado.

No tocante à inversão do ônus da prova, a decisão agravada se alinha ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC, segundo o qual o magistrado pode determinar sua inversão em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

No caso em tela, trata-se de matéria técnica e contábil, cujo acervo probatório está majoritariamente na posse da instituição financeira, circunstância que justifica a inversão determinada pelo juízo de origem.

Quanto à produção da prova pericial contábil, não se vislumbra irregularidade na sua admissão. Ademais, consoante os autos, foi o próprio agravante quem requereu a perícia, o que impõe, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus inicial do custeio dos honorários periciais, sem prejuízo da possibilidade de reembolso posterior, conforme o resultado da demanda.

Portanto, correta a decisão que determinou a produção da prova pericial e a inversão do ônus da prova, nos limites definidos pelo Tema 1300/STJ.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025